Tribunal: TCU
Processo: 039.938/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em reiterar o cumprimento de deliberação e realizar o alerta, nos termos dos pareceres uníssonos da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.938/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1 reiterar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE o cumprimento da deliberação contida na segunda parte do subitem 1.8.1 do Acórdão 2160/2018-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, o qual determina que adote providências com vistas à apuração integral das impropriedades e irregularidades apontadas nesta denúncia, notadamente quanto às dispensas de licitação e à suposta prática de preços superiores aos de mercado nas contratações efetuadas para aquisição de gêneros alimentícios à conta dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE repassados ao Município de Ourinhos/SP, no exercício de 2017, em afronta aos princípios insculpidos no art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993, devendo, inclusive, instaurar tomada de contas especial (TCE), se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o disposto na IN/TCU 71/2012; estabelecendo-se o prazo de trinta dias para verificação das denúncias e a instauração, se for o caso, da TCE; 1.6.2. alertar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o não atendimento à determinação do Tribunal, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, inciso VII e § 3o, do RI/TCU.